Tribunal: STF
Processo: HC 240517
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Não preenchimento do requisito subjetivo. Prática de faltas disciplinares no curso da execução da pena. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fernando dos Santos Conceição contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do HC 889.308/SP (evento 5).



    No curso da execução da pena do Paciente, o magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de progressão de regime ante a ausência de preenchimento de requisito subjetivo (evento 3, fls. 9-13).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação da decisão indeferitória de progressão de regime. Sustenta o preenchimento dos requisitos subjetivo e objetivo para concessão da benesse. Aponta circunstâncias favoráveis ao Paciente, como bom comportamento e ausência de falta disciplinar nos últimos 12 meses. Argumenta que ‘não é aceitável que as faltas de natureza grave cometidas há tempo ainda sejam admitidas para macular todo o histórico prisional do apenado’. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da progressão ao regime semiaberto em favor do Paciente.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL INDEFERIDA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONTURBADO HISTÓRICO PRISIONAL DO APENADO. REGISTRO DE OITO FALTAS GRAVES. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Precedentes. 



    2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes. No caso dos autos, o pedido de progressão do apenado ao regime semiaberto foi indeferido pela ausência do preenchimento do requisito subjetivo, tendo sido levado em consideração, sobretudo, seu conturbado histórico prisional, destacando-se a presença de diversas infrações disciplinares de natureza grave. Assim, evidenciada a idoneidade da fundamentação utilizada na origem, não há falar em flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    3. Ademais, para se modificar os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao preenchimento do requisito subjetivo da apenado, mostra-se necessário o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Inicialmente, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, não detecto manifesto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como um dos elementos para subsidiar a formação de sua convicção. 



    Na espécie, o Juízo de origem, ao analisar o pedido de progressão de regime, destacou que ‘o sentenciado demonstrou histórico carcerário conturbado com o cometimento de faltas disciplinares, bem como fica evidente que o mesmo escolheu o crime como meio de vida eis que praticou inúmeros delitos graves de forma sequencial. Diante desse quadro, não há convicção de que o sentenciado tenha assimilado a terapêutica penal, bem como tenha adquirido os valores necessários para uma progressão de regime , ou seja, que tenha mérito suficiente para tal benefício como determina o art. 33, §2º do CP’.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao manter o indeferimento do benefício executório, enfatizou que ‘o pedido de progressão de regime pleiteado pelo agravante foi indeferido pela ausência de preenchimento do requisito subjetivo, tendo sido levado em consideração, sobretudo, o conturbado histórico prisional do apenado, destacando-se o registro de diversas faltas graves. Assim, mostrou-se evidenciada a idoneidade da fundamentação utilizada na origem, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício’.



    Nesse contexto, não obstante o preenchimento do requisito objetivo e o atestado de boa conduta carcerária, há aspectos negativos sopesados pelas instâncias anteriores que denotam a não assimilação da terapêutica penal pelo paciente, revelando seu despreparo momentâneo para a reinserção social. 



    Destaque-se que a jurisprudência predominante desta Corte é no sentido de que ‘O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II – O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos’ (HC 135.748/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.02.2017). Cito, no mesmo sentido:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. DECISÃO RESPALDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DO CUMPRIMENTO DA PENA. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA PENAL DE ATOS PRETÉRITOS. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA SEDE ELEITA. 



    1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. 



    2. A decisão acerca do pleito de progressão de regime não decorre apenas do atestado de bom comportamento carcerário. Trata-se de ato jurisdicional sujeito ao livre convencimento motivado do magistrado. 



    3. Não há que se falar em direito ao esquecimento para fins de avaliação do pleito de progressão de regime quando em análise a ocorrência de faltas disciplinares praticadas há mais de 05 (cinco) anos. 



    4. O efetivo reflexo das sanções disciplinares anteriores, nas condições subjetivas atuais do apenado, demanda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável na via do habeas corpus. 



    5. Writ não conhecido, revogando-se a liminar anteriormente deferida. 



    (HC 128.080, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 04.08.2016)



    Portanto, o indeferimento do pedido de progressão de regime está devidamente justificado, ante a ausência de preenchimento do requisito subjetivo imprescindível ao deferimento da benesse, o qual requer uma análise abrangente de todo o período de execução da pena para avaliar o mérito do condenado.



    Anoto, por fim, na esteira do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, que para ‘concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus’ (HC 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 05.9.2018); ‘O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a análise do preenchimento do requisito subjetivo necessário para a progressão do regime prisional demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus’ (HC 219.548-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.10.2022); ‘É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão –, do conjunto fático-probatório produzido na origem, notadamente porque ressaltado pelas instâncias ordinárias o não atendimento do requisito’ (HC 212.656-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.06.2022)



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem pleiteada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro Flávio Dino



Relator